Tribunal: TJSP
Processo: 1028707-62.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Seguro de vida – Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada pela companheira do segurado, precedida de produção antecipada de provas para exibição da apólice de seguro – Conexão com demanda da mesma natureza reconhecida em primeiro grau - Ação proposta pela genitora do segurado que pretendia, de igual forma, a condenação da seguradora ao pagamento de indenização decorrente

Ementa:

APELAÇÃO – Seguro de vida – Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada pela companheira do segurado, precedida de produção antecipada de provas para exibição da apólice de seguro – Conexão com demanda da mesma natureza reconhecida em primeiro grau - Ação proposta pela genitora do segurado que pretendia, de igual forma, a condenação da seguradora ao pagamento de indenização decorrente do seguro de vida e/ou acidentes pessoais – Negativa de cobertura pela seguradora ao fundamento de que o segurado, policial militar, não se encontrava em serviço – Exercício da função não limitado ao período de sua escala de trabalho – Falecimento do segurado a configurar hipótese de ocorrência no exercício de suas funções – Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça – Obrigação de pagamento reconhecida em outra decisão judicial, em relação ao genitor - Sentença de procedência em relação à companheira e de improcedência em relação à genitora, porque a outra metade foi paga, por ordem judicial, ao pai do segurado, ressalvando-se que a genitora deve voltar-se contra o genitor para receber a parte que lhe é devida.
Recurso da seguradora, destinado a afastar a condenação, não acolhido.
Recurso da genitora, com a finalidade de alterar o julgado para afastar o direito da companheira e obter indenização por danos morais – Expressa previsão na apólice para o pagamento na forma dos artigos 792 e 793 do Código Civil – Companheira equiparada à esposa – Direito dela à metade do valor segurado, sendo a outra metade paga na forma da ordem da vocação hereditária – Pagamento da outra metade ao pai do segurado, em ação judicial – Necessidade da recorrente buscar junto ao outro beneficiário o direito reclamado – Indenização da seguradora que se limita ao valor segurado – Danos morais incabíveis na espécie – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837934
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028707-62.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A e Apelante NICE
ANTONIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada RENATA ALVES SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1028707-62.2017.8.26.0002 -Voto no 2916
2
Apelação Cível no 1028707-62.2017.8.26.0002
Apelante: Nice Antonia da Silva
Apelante/Apelado: Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A
Apelada: Renata Alves Santos
Comarca de Origem: São Paulo
Juiz da Vara de origem:Fabricio Stendard
Voto no 2916
APELAÇÃO – Seguro de vida – Ação de cobrança de
indenização securitária ajuizada pela companheira do segurado,
precedida de produção antecipada de provas para exibição da
apólice de seguro – Conexão com demanda da mesma natureza
reconhecida em primeiro grau - Ação proposta pela genitora do
segurado que pretendia, de igual forma, a condenação da
seguradora ao pagamento de indenização decorrente do seguro de
vida e/ou acidentes pessoais – Negativa de cobertura pela
seguradora ao fundamento de que o segurado, policial militar, não
se encontrava em serviço – Exercício da função não limitado ao
período de sua escala de trabalho – Falecimento do segurado a
configurar hipótese de ocorrência no exercício de suas funções –
Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça – Obrigação de
pagamento reconhecida em outra decisão judicial, em relação ao
genitor - Sentença de procedência em relação à companheira e de
improcedência em relação à genitora, porque a outra metade foi
paga, por ordem judicial, ao pai do segurado, ressalvando-se que a
genitora deve voltar-se contra o genitor para receber a parte que
lhe é devida.
Recurso da seguradora, destinado a afastar a condenação, não
acolhido.
Recurso da genitora, com a finalidade de alterar o julgado para
afastar o direito da companheira e obter indenização por danos
morais – Expressa previsão na apólice para o pagamento na forma
dos artigos 792 e 793 do Código Civil – Companheira equiparada
à esposa – Direito dela à metade do valor segurado, sendo a outra
metade paga na forma da ordem da vocação hereditária –
Pagamento da outra metade ao pai do segurado, em ação judicial –
Necessidade da recorrente buscar junto ao outro beneficiário o
direito reclamado – Indenização da seguradora que se limita ao
valor segurado – Danos morais incabíveis na espécie – Recursos
não providos.
Recursos de apelação interpostos contra a r. sentença de fls. 225/228,
proferida nos autos das ações de cobrança de indenização securitária ajuizadas por Renata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1028707-62.2017.8.26.0002 -Voto no 2916
3
Alves Santos e Nice Antonia da Silva em face de Metropolitan Life Seguros e Previdência
que: a) julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora Nice nos autos do
processo no 1037919-15.2014.8.26.0002; b) julgou procedente a pretensão deduzida pela
autora Renata para condenar a ré a pagar-lhe a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil
reais), com correção monetária e juros de mora a partir do primeiro dia contado do trintídio
seguinte à data do requerimento da indenização (fls. 14/16 destes autos), tudo conforme o
contrato (fls. 116 e 118 destes autos, cláusulas 21.4 e 21.8). Em razão da sucumbência,
impôs-se à autora Nice o pagamento das custas e despesas processuais, na ação por ela
movida, ressarcindo as suportadas pela ré, bem como fixou-se honorários advocatícios, na
forma do artigo 85, §8o do Código Processo Civil, em R$1.500,00 (um mil e quinhentos
reais), observada a gratuidade da justiça. Condenou-se, ainda, a ré ao pagamento das custas
e despesas processuais relativas a ação ajuizada por Renata, ressarcindo aquelas por ela
suportadas, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 10% do
valor da condenação.
Inconformada, recorre a ré buscando a reforma integral da r. sentença. Nas
razões de apelação (fls. 194/239), sustenta a ausência do dever de indenizar, pois o óbito do
segurado não ocorreu durante o serviço ou em razão dele. Aduz que a r. sentença não
considerou a sindicância realizada pela Policia Militar e, com base no Decreto no
20.218/82, presumiu que, tendo o acidente ocorrido no ambiente de trabalho, estaria o
segurado em serviço no momento do evento. Aponta que a dispensa dos serviços afasta a
incidência do item "1" das Condições Particulares do Seguro, o que esta em consonância
com o disposto no artigo 757, caput, e 760, ambos do Código Civil e que não pode haver
ampliação dos riscos e coberturas a serem garantidos pela seguradora, conforme
estabelecido no objeto do contrato, inclusive por se tratar relação contratual celebrada
mediante procedimento licitatório. Conclui por requerer a reforma da r. sentença, julgando-
se totalmente improcedente a demanda. Houve prequestionamento da matéria objetivando
a admissibilidade de eventual recurso perante instância superior.
Nice Antonia da Silva, por sua vez, apela (fls. 243/255 – peça trasladada do
apenso) sustentando, preliminarmente, ter informado ao juízo de primeiro grau acerca da
existência de sentença transitada em julgado nos autos do processo no 0047598-
90.2013.8.26.0002, com trâmite perante o mesmo Foro Regional de Santo Amaro, por
meio da qual se reconheceu serem os genitores do segurado beneficiários do seguro, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1028707-62.2017.8.26.0002 -Voto no 2916
4
afasta, inclusive, a pretensão da autora Renata, ora apelada. Alega ser necessária a
observância à regra contida no artigo 764 do Código Civil, de modo a garantir-lhe o
pagamento do equivalente a 50% do valor do seguro de vida de seu filho, do qual é
reconhecidamente beneficiária.
Recursos tempestivos, preparado (fls. 240/241) e respondidos às fls.
257/261, 262/268 e 278/286.
É o relatório.
Cuidam-se de recursos de apelação interpostos pelas partes contra a r.
sentença de primeiro grau que julgou conjuntamente as ações de no
1037919-15.2014.8.26.0002,
ajuizada por Nice Antonia da Silva e no
1028707-62.2017.8.26.0002, proposta por Renata Alves Santos, nas quais Metropolitan
Life Seguros Previdência Privada S/A figura como demandada, tendo em vista o
reconhecimento de conexão dos feitos (fls. 158/159).
Constata-se dos autos no 1037919-15.2014.8.26.0002 que Nice Antonia da
Silva, genitora do segurado, propôs ação de cobrança de indenização securitária visando a
condenação da ré ao pagamento do correspondente a metade da indenização contratual, nos
moldes estabelecidos pelo artigo 792 do Código Civil, deduzida a parte já previamente
paga ao genitor, além de condenação da seguradora ao pagamento de indenização no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos morais.
Renata Alves Santos, companheira do segurado, ajuizou a ação dos autos no
1028707-62.2017.8.26.0002 e deduziu pedido de condenação da requerida ao pagamento
da metade da indenização contratual, no valor de R$ 50.000,000 (cinquenta mil reais).
Anote-se que referida pretensão foi precedida da pedido de produção
antecipada de provas, seguido de emenda à inicial (fls. 44/48), (tutela cautelar
antecedente), sobrevindo em cumprimento ao disposto no artigo 308, do Código de
Processo Civil, pedido principal por meio da petição de fls. 189/194.
Com efeito, o segurado, Vinicius Moraes da Silva, falecido em 15 de julho
de 2012 (fl. 30, dos autos em apenso), era policial militar e integrava o grupo de segurados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1028707-62.2017.8.26.0002 -Voto no 2916
5
do contrato de seguro de acidentes pessoais, conforme instrumento de fl. 84 e respectiva
apólice de seguros (fls. 85/92), contrato esse celebrado entre a Secretaria de Segurança
Pública do Estado de São Paulo – Policia Militar e a Metropolitan.
Consta da sindicância instaurada para apuração das circunstâncias em que
ocorreu o homicídio (fls. 14/26), dos autos em apenso, que, não obstante o segurado
Vinicius estivesse de folga, foi morto em razão do exercício de suas funções em uma
tentativa de impedir o roubo de uma motocicleta conduzida por um terceiro.
A negativa de cobertura securitária deu-se em razão de o sinistro ter
ocorrido quando o policial militar estava fora do horário de trabalho.
Nessa ordem de ideias, ressalta-se que a mesma controvérsia versada nos
autos já foi objeto de apreciação por este Eg. Tribunal de Justiça, que examinou a relação
jurídica existente entre a seguradora Metropolitan e segurado em demanda autônoma
movida por seu genitor, conforme se verifica dos autos do recurso de apelação no 0047598-
90.2013.8.26.0002, cujo v. acórdão proferido pela C. 25a Câmara de Direito Privado, de
relatoria do ilustre Desembargador Edgard Rosa, assim decidiu:
"É certo que, analisando-se a apólice do seguro contratado, verifica-se a cláusula
de limitação do âmbito da cobertura securitária aos acidentes pessoais ocorridos
no exercício da função e em horário de trabalho, circunstância a ser comprovada
mediante escala de serviço fornecida pelo órgão no qual está lotado.
Todavia, a cláusula deve ser analisada de acordo com o entendimento
jurisprudencial acerca do tema, no sentido de que o exercício da função do policial
militar não se limita ao período da sua escala de trabalho. Assim, para que haja
direito ao recebimento da indenização, basta que o sinistro tenha ocorrido em
decorrência de sua função.
[...]
No caso em exame, a sindicância realizada pela Polícia Militar do Estado de São
Paulo concluiu que o óbito ocorreu em consequência do exercício da função
policial. Ante o rigor com que foi conduzida a referida sindicância, sendo as
referidas conclusões da lavra do Ten Cel PM Comandante Ricardo de Oliveira
Corte Brilho, considera-se desnecessária a produção de outras provas, devendo,
por conseguinte, prevalecer o que, com seriedade, foi apurado no âmbito da
Corporação a que pertencia a vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1028707-62.2017.8.26.0002 -Voto no 2916
6
Diante do exposto, verifica-se que a r. sentença que determinou o pagamento da
indenização pactuada deu correto e jurídico deslinde à controvérsia, merecendo ser
mantida por seus próprios fundamentos e pelos aqui expostos."
Evidentemente, pelos mesmos fundamentos ora citados, a tese da seguradora
não merece acolhimento, porquanto ausente causa de exclusão de cobertura securitária e a
responsabilidade securitária já foi reconhecida.
Destarte, não havendo dúvidas quanto à obrigação de indenizar, resta
examinar a divisão da respectiva indenização, divisão essa que se faz nos termos da regra
do artigo 792, do Código Civil, in verbis:
"Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não
prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não
separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem
da vocação hereditária.
Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os
que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à
subsistência."
Importa salientar que a peculiaridade do presente caso é o fato de um dos
genitores do segurado já ter recebido o correspondente a 50% do valor da indenização
securitária, recebimento esse que precedeu o reconhecimento do estado de união estável
existente entre o segurado e a autora Renata, ora apelada.
Nesse sentido, como bem examinou a r. sentença:
"Acontece que, como informado pela autora Nice e confirmado pela ré, a metade
da indenização foi paga ao pai do segurado por força de tutela concedida em ação
proposta por ele quando ainda não havia sido reconhecida a condição de
companheira à autora Renata (fl. 24 dos autos em apenso).
Respeitado o limite contratual da obrigação da ré, e levado em conta o fato de ter
feito aquele pagamento de boa-fé, em cumprimento a comando judicial, não há
como lhe impor agora o pagamento de valor maior do que a metade que resta da
indenização.
Essa parcela restante da indenização, observada a prioridade que o supracitado
dispositivo legal confere à companheira, deve ser paga exclusivamente à autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1028707-62.2017.8.26.0002 -Voto no 2916
7
Renata, a qual, diferentemente do que alegado pela ré, requereu o pagamento antes
da propositura da ação e fez instruído o requerimento com documentos suficientes
à regulação do sinistro, como se vê nas fls. 14/32 destes autos." (grifos nossos)
Além disso, como bem consignou o juízo a quo, não há qualquer valor a ser
pago pela seguradora à autora Nice, ora apelante, seja pela regra incidente na hipótese
vertente quanto a divisão da indenização – artigo 792, do Código Civil – ou por se tratar de
questão a ser solucionada eventualmente entre a apelante e o pai do segurado, de modo a
buscar reaver sua fração da indenização recebida integralmente por ele. Não se trata,
portanto, de reconhecer o capital do seguro como herança, mas de aplicar as disposições
legais sobre a matéria, em especial o art. 792 do Código Civil, como anotado.
Vale frisar, em relação ao reconhecimento da união estável, que os pais do
"de cujus" manifestaram-se pelo reconhecimento do pedido nos autos de reconhecimento
da união estável, conforme dá conta a sentença (fls. 31), a tornar indiscutível o tema.
Outrossim, não restou configurada qualquer conduta ilícita da ré a
configurar o dano moral e, consequentemente, ensejar o dever de indenizar.
Sobre o tema em exame, oportuno citar o precedente desta C. Câmara:
"Apelação. Ação de cobrança. Agravo retido - Interesse de agir evidente, ante a
recusa bem fundamentada exposta na contestação - Decisão interlocutória
mantida. Seguro de vida - Morte acidental de policial militar - Latrocínio ocorrido
em período em que o segurado estava fora do horário de trabalho - Sindicância da
Polícia Militar que concluiu ter o segurado falecido em razão da função - Policial
Militar que não tem como desvincular-se da função, mesmo fora da escala de
serviço - Hipótese abrangida no seguro de vida contratado - Sentença reformada.
Agravo retido desprovido e apelação provida. (TJSP; Apelação Cível
1002422-74.2014.8.26.0604; Relator (a): Maria Cristina de Almeida Bacarim;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de General Salgado - Vara
Única; Data do Julgamento: 07/03/2018; Data de Registro: 12/03/2018)."
Sendo assim, a r. Sentença proferida pelo douto magistrado Fabricio
Stendard deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1028707-62.2017.8.26.0002 -Voto no 2916
8
especificamente quanto aos dispositivos mencionados pela apelante (artigos 757 e 760 do
Código Civil, artigo 66 da Lei no 8.666/1993, artigos 2o, 5o, caput, 37, caput e inciso XXI
todos da Constituição Federal), não obstante desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix
Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento aos recursos. Por
força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária a
R$1.700,00 (um mil e setecentos reais) devidos pela autora Nice, observada a gratuidade
da justiça e de igual forma majoram-se os honorários advocatícios devidos pela ré para
15% (quinze por cento) do valor da condenação.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator